Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. MENSALIDADE. DESCONTOS. FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo. O associado, perante a associação, ocupa uma posição jurídica de pertencimento. Por meio dos estatutos, estabelece-se uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria que é usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo.
2. A inexistência de relação de consumo afasta a adoção da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ocorrência de lesão a direitos da personalidade é requisito indispensável para a caracterização do dano moral. O desconto de mensalidades de associação de pessoa não filiada, por si só, não caracteriza essa modalidade de dano extrapatrimonial.
4. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
5. A existência de critério alternativo suficientemente adequado dentro da previsão contida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil afasta a aplicação automática do § 8o do referido dispositivo legal.
6. Apelação desprovida.